Tribunal: STF
Processo: AR 3188
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V do Código de Processo Civil, com a finalidade de rescindir a decisão proferida pelo Min. Roberto Barroso no ARE 1.528.243, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário, por ausência de preliminar devidamente fundamentada de repercussão geral da matéria.
O autor alega que a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo estão demonstradas.
Defende que a determinação do Ministério de Estado da Defesa, para que a DIRINT (DIRETORIA DE INTENDÊNCIA DA AERONÁUTICA) pagasse somente parte da reparação econômica prevista  na Lei da Anistia é arbitrária. 
Mencionou que milhares de anistiados políticos entulharam os Tribunais com a judicialização do pedido de indenização, que tramitam aos milhares desde os idos de 2.002, portanto, há 23 (vinte e três) anos, em violação ao art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República. (eDOC 1, p. 2)
Ainda sobre a existência de repercussão geral, afirma que a decisão desse caso trará reflexos sócio-econômicos a milhares de postulantes à anistia política. Alega que há vinte e três anos a Administração faz tudo para procrastinar o pagamento da anistia, como por exemplo:

a) a revogação unilateral da Portaria nº 1.104/GM3, de 1.964, por ato do colegiado da Comissão de Anistia, com inobservância ao disposto no art. 44, da Lei nº 9.784/1999; b) a edição da Nota Preliminar da AGU/JD nº 3/2.003, a qual preconiza que somente os Cabos da FAB, desde que incorporados na Arma, antes da edição da Portaria nº 1.104GM3, de 12/10/64, fazem jus à anistia política; c) a revogação, por seu Colegiado, da Súmula Administrativa 2.002.07.0003, a qual dispõe: “a Portaria nº 1.104GM3, de 12/10/64 é ato de exceção editado por motivação exclusivamente política”, sem a oitiva dos interessados anistiados políticos (art. 44, da Lei nº 9.784/99). 
Sustenta que em 5.3.2025 foi julgada a ADPF 777, a qual teria restaurado a Portaria nº 1.104/64, assim como a Súmula Administrativa 2.002.07.0003-CA, que dispõe: “A Portaria nº 1.104GM3, de 12 de outubro de 1.964, é ato de exceção editado por motivação exclusivamente política”, não havendo mais discussão quanto ao direito à reparação econômica dos anistiados políticos.
Ao final, requer a procedência da ação, “para o fim de ser declarada a aludida decisão monocrática rescindida para os efeitos e fins de direito”. (eDOC 1, p. 9)

É o relatório. Passo a decidir. 

De pronto, registro que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de ações rescisórias visando a desconstituir decisões proferidas por outros órgãos judiciários, não estando presente a hipótese prevista na alínea “j” do inciso I do art. 102 da CF, conforme passo a expor. 
Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º art. 64 do CPC, a saber: 

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. 
§1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. 

Não obstante a parte autora tenha apontado, em sua petição inicial, esta Corte como o órgão responsável para a apreciação da ação principal, o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de ações rescisórias de seus próprios julgados. Vejamos: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.(grifo nosso) 

Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária desta Corte, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 
In casu, a decisão apontada como rescindenda pelo autor (ARE 1.528.243) não examinou o mérito da controvérsia, tendo em vista que não houve qualquer análise acerca dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados nesta ação rescisória, relativos à revogação de sua anistia. Nesse sentido, confiram-se as razões do voto condutor do acórdão rescindendo: 

“Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. 

Portanto, verifica-se do excerto transcrito que a decisão proferida por esta Corte não analisou as questões discutidas nesta ação, relativas à anistia política e eventual direito à indenização. 
Nessa esteira, é importante ressaltar que, além de não haver previsão no texto constitucional da rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária desta Corte, como já dito acima, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para o conhecimento de ação rescisória pelo Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão que se pretende rescindir tenha versado sobre o mérito da insurgência (ainda que não conhecido o RE ou desprovido o agravo correlato), o que não é o caso dos autos. 
Desse modo, entendo que é caso de incompetência desta Corte para apreciar o feito, tendo em vista o disposto nos enunciados das Súmulas 249 e 515 do STF, respectivamente, in verbis: 

Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”. 

Súmula 515: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisória”. (grifo nosso) 

Vê-se, pois, que a conjugação das citadas súmulas conduz ao seguinte entendimento: reconhece-se a competência do STF caso a decisão rescindenda não tenha conhecido do apelo extremo ou negado provimento ao agravo mas tenha enfrentado a questão federal controvertida; ao revés, a incompetência sobressai-se na hipótese de a questão apreciada no recurso extraordinário ser diversa da suscitada na demanda rescisória. 
Essa última situação é o caso dos autos, pois o Ministro relator do ARE 1.528.243 negou seguimento ao recurso extraordinário apenas afirmando que a preliminar de existência de repercussão geral apresentada pelo ora demandante estava mal fundamentada, nada aduzindo acerca da anistia. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA POR TRIBUNAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de Tribunal do Trabalho. Agravo regimental conhecido e não provido”. (AR-AgR 2.336, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016, grifo nosso) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO RESCISÓRIO DOS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 102, I, J, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, j, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Súmula 515 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.171, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2015, grifo nosso) 

“AÇÃO RESCISÓRIA DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EXAME DE QUESTÕES EMINENTEMENTE FORMAIS MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias, quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam efetivamente examinado a questão constitucional controvertida, situação inocorrente na espécie”. (AR-AgR 2.073, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2014) 

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (AR-AgR 1.778, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2010, grifo nosso) 

Ante o exposto, não conheço da presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências que entender cabíveis. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente